Tribunal: TJDFT
Processo: 0783217-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO SNE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento da determinação de emenda. O recorrente alega que “(...) a exigência de apresentação do processo administrativo contrariava frontalmente o disposto no artigo 9o da Lei no 12.153/2009 , o qual impõe ao ente público réu o dever de apresentar, até a audiência, toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa.” Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Dispõe o art. 320 do CPC que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” Além disso, o art. 321 do mesmo diploma legal dispõe que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
IV. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”. (REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).
V. No caso dos autos, o Juízo de origem proferiu a decisão de ID 77301389, determinando a juntada do processo administrativo referente ao auto de infração, assim como a demonstração da adesão ao SNE. Com efeito, o processo administrativo pode e deve ser juntado pelo ente público por ocasião da contestação, em cumprimento ao disposto no art. 9o da Lei 12.153/09. Além disso, o recorrente informou não ter aderido ao SNE, o que, por ora, é suficiente para o processamento da demanda e integração do contraditório. Isso sem prejuízo da responsabilidade pessoal da parte por litigância de má-fé em caso da afirmação (inexistência de adesão ao SNE) não ser condizente com a verdade. Importante ressaltar ainda que a adesão ao SNE pode ser fato desimportante à solução da demanda caso as notificações tenham sido enviadas pela via postal, o que somente se saberá com a produção probatória. Sentença anulada.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da ação.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.